Tribunal: TJBA
Processo: 8022511-11.2018.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022511-11.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): BRUNO CONI ROCHA SANTOS AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TLP. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR E CONSEQUENTE PROVIMENTO DO INSTRUMENTAL. ACÓRDÃO QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MUNICÍPIO, PARA FIXAR OS SUCUMBENCIAIS COM BASE EM CRITÉRIOS DE EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO ART. 1.030, II, DO CPC E 86-D, III, DO RITJ. HONORÁRIOS ESTABELECIDOS DE FORMA EQUITATIVA, TENDO EM VISTA O VALOR ELEVADO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.850.512/SP - TEMA 1076. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. DECISÃO COLEGIADA SUBMETIDA AO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ENTENDIMENTO APLICÁVEL À ESPÉCIE. REFORMA DO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8022511-11.2018.8.05.0000, tendo como Agravante HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A - URBIS, sendo Recorrido o MUNICÍPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR O ACÓRDÃO DE ID. 13778484, PROFERIDO NO BOJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8022511-11.2018.8.05.0000.3.EDCiv, a fim de adequá-lo ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia (REsp. nº 1.850.512/SP), REJEITANDO-SE O RECURSO HORIZONTAL E RESTABELECENDO, POR CONSEGUINTE, A ANTERIOR CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA QUANTIA CORRESPONDENTE A 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.